Tribunal: TJES
Processo: 5000202-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCIELI SILVA SANTANA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FRANCIELI SILVA SANTANA
, em face de suposto constrangimento ilegal imputado ao
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
,
que, nos autos da ação penal n. 0004701-31.2021.8.08.0014, mantém a paciente presa preventivamente.

Em apertada síntese, afirma-se que a Paciente foi presa em flagrante no dia 18 de agosto de 2021, em Colatina/ES, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta-se que os entorpecentes foram localizados em apartamento diverso ao da Paciente, mas que foi presa por estar presente no imóvel onde foram apreendidos. Afirma que os demais acusados foram postos em liberdade por possuírem emprego fixo e serem primários, enquanto Francieli teve a prisão convertida em preventiva, por ser natural de outro estado, o que poderia colocar em risco a aplicação da lei penal, e por ter sido apreendido em sua companhia um menor na posse de uma faca com vestígios de maconha, fato que demonstraria a necessidade de resguardar a ordem pública.

Diante desse contexto, alega-se a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que (i) nada de ilícito foi encontrado em sua posse, que (ii) inexiste
pericumulum libertatis
e (iii) em razão do possível reconhecimento do tráfico privilegiado, o que importaria na diminuição da pena e na aplicação de regime de cumprimento menos rigoroso.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 18/01/2021 (ID 2011235). Informações juntadas em 24/01/2021 e parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (IDs 2028414 e 2044440).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

t
rata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FRANCIELI SILVA SANTANA
, em face de suposto constrangimento ilegal imputado ao
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
,
que, nos autos da ação penal n. 0004701-31.2021.8.08.0014, mantém a paciente presa preventivamente.

Em apertada síntese, afirma-se que a Paciente foi presa em flagrante no dia 18 de agosto de 2021, em Colatina/ES, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta-se que os entorpecentes foram localizados em apartamento diverso ao da Paciente, mas que foi presa por estar presente no imóvel onde foram apreendidos. Afirma que os demais acusados foram postos em liberdade por possuírem emprego fixo e serem primários, enquanto Francieli teve a prisão convertida em preventiva, por ser natural de outro estado, o que poderia colocar em risco a aplicação da lei penal, e por ter sido apreendido em sua companhia um menor na posse de uma faca com vestígios de maconha, fato que demonstraria a necessidade de resguardar a ordem pública.

Diante desse contexto, alega-se a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que (i) nada de ilícito foi encontrado em sua posse, que (ii) inexiste
pericumulum libertatis
e (iii) em razão do possível reconhecimento do tráfico privilegiado, o que importaria na diminuição da pena e na aplicação de regime de cumprimento menos rigoroso.

Os autos vieram conclusos com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem
.
Após analisá-los,
em juízo definitivo, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

A teor do art. 312 do CPP, a prisão preventiva independe da prova irrefutável de autoria, bastando a existência de “indício suficiente”.

Os fatos narrados na denúncia são harmônicos às declarações prestadas pela autoridade policial e foram assim resumidos na decisão que indeferiu o direito à liberdade provisória:

Com efeito, no que concerne ao requisito do periculum libertatis, neste caso, está delineado pela gravidade em concreto dos fatos atribuídos a acusada. Neste viés, extraio dos autos que, durante patrulhamento em equipe força tática, policiais militares
receberam informações de que estavam sendo preparados entorpecentes na mesma residência onde, algumas semanas antes, haviam apreendidos materiais ilícitos
. Em razão da situação apresentada, os agentes públicos se deslocaram ao endereço indicado, ocasião em que
avistaram a denunciada e o adolescente indo em direção a uma quitinete, bem como ouviram a denunciada dizendo que temia ser presa.
Infere-se que a denunciada e o adolescente foram abordados e, em buscas pessoais, foi encontrada na cintura do menor uma faca com vestígios de maconha. Extrai-se dos autos que a porta da referida quitinete estava encostada e, d
urante a abordagem, os militares avistaram em cima do sofá, no interior da moradia, 02 (dois) pedaços de crack, posteriormente estimados com peso de 77g (setenta e sete gramas). Realizadas buscas no interior da residência, foram apreendidas 19 (dezenove) porções de crack, pesando cerca de 14g (catorze gramas), 10 (dez) porções de maconha, pesando aproximadamente 78g (setenta e oito gramas), 05 (cinco) tabletes de maconha, pesando cerca de 375g (trezentos e setenta e cinco gramas),
além de dois pacotes de embalagens plásticas comumente utilizadas para a traficância, uma balança de precisão e a quantia de R$20,00 (vinte reais).

Diante desse contexto fático, entendo ser irrelevante o fato do imóvel objeto da ação policial não ser a residência da Paciente, tendo em vista que ela foi encontrada em seu interior, local em que foram apreendidos os mais variados entorpecentes.

Ademais, os policiais militares relatam que o imóvel onde as drogas se encontravam já tinha sido alvo de diligência anterior, de modo que os fatos narrados não são isolados, mas atividade ilícita permanente que somente cessou após a interferência das autoridades.

Outro ponto que chama atenção é que, segundo a documentação acostada, a Paciente residia há pouco tempo em Colatina, sem vínculo naquele local. Mesmo assim, já se relacionara com a prática ilícita que aparentemente se desenvolvia de forma constante no imóvel.

Nas informações prestadas, o magistrado esclareceu que a prisão preventiva foi ratificada ao menos nos dias
01/09/2021, 28/10/2021, 06/12/2021 e 13/01/202,
sendo destacado que a Paciente “afirmou que possuía dois filhos menores, no entanto estes não moravam em sua companhia” (decisão de 28/10/2021).

Esses elementos fáticos foram utilizados pelo magistrado e justificam a conversão da prisão, especialmente para fazer cessar a atividade e evitar a continuidade do crime de tráfico de drogas:

Segundo narrativa dos policiais militares foi avistado o exato momento em que a autuada demonstrava intenção e estava prestes a entrar no cômodo onde foi apreendida a vasta quantidade de entorpecentes, juntamente com seu companheiro, adolescente, que trazia na cintura uma faca com vestígios de maconha, elementos que evidenciam o fumus commissi delicti. Além disso,
a quantidade de entorpecentes demonstra certa dedicação a atividades criminosas por parte da autuada, que não tem raízes em Colatina, onde está a poucos dias, já envolvida com condutas dessa natureza. Assim, para a garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal a prisão da autuada se faz necessária neste momento.

Ressalta-se que o Impetrante limitou-se a juntar a cópia da denúncia, as declarações do policial e o teor da decisão que manteve a prisão preventiva, negligenciando outros elementos informativos indispensáveis para confrontar o ato coator, a exemplo das declarações da Paciente e dos outros réus.

De todo modo, como bem lembrou a d. Procuradoria de Justiça, o habeas corpus é procedimento sumaríssimo, que exige prova pré-constituída. Assim, a dinâmica dos fatos será melhor apurada no curso do processo originário, em contraditório e respeitada a ampla defesa, especialmente considerando que aguarda a realização da audiência de instrução já designada.

Nessa lógica,
quanto ao suposto reconhecimento do tráfico privilegiado,
friso tratar-se
de matéria atinente ao mérito
da ação penal
, exigindo
maior aprofundamento das provas.

Ainda que incidisse a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, não cabe ao Tribunal, “em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada (...) A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, ou de seu recurso ordinário (AgRg no RHC 155.591/BA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 26/11/2021).

Logo, havendo elementos concretos que embasaram a decisão, deve-se privilegiar a confiança no juízo da causa, uma vez que mais próximo da realidade descrita nos autos.

D
iante do exposto,
DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PRESENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus é procedimento sumaríssimo, que exige prova pré-constituída, de modo que a dinâmica dos fatos será melhor apurada no curso do processo originário, em contraditório e respeitada a ampla defesa, especialmente considerando que aguarda a realização da audiência de instrução já designada.

2.
A
inda que incidisse a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, não cabe ao Tribunal, “em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao agravante. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, ou de seu recurso ordinário (AgRg no RHC 155.591/BA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 26/11/2021).

3.
Havendo elementos concretos que embasaram a decisão, deve-se privilegiar a confiança no juízo da causa, uma vez que mais próximo da realidade descrita nos autos.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.